Tribunal: TJBA
Processo: 0000108-34.2012.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000108-34.2012.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAMARES ANTONIA RODRIGUES FORTE E RIBEIRO

Advogado(s)
:
GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

APELADO: VIDALVO FIGUEIREDO BASTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. NATUREZA POSSESSÓRIA DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. ART. 370 DO CPC. MÉRITO. PENHORA E ARREMATAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LIMITAÇÃO À ÁREA EXPRESSAMENTE DESCRITA (132 M2). DEPÓSITO ADQUIRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. DISTINÇÃO FÁTICA E JURÍDICA COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ARREMATAÇÃO POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSE AUTÔNOMA CONFIGURADA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA POSSE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

A competência da Justiça Comum foi fixada pelo STJ, reconhecendo-se a natureza possessória da demanda, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova produzida é suficiente ao deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC).

Os atos de penhora e arrematação devem ser interpretados restritivamente, limitando-se ao bem expressamente descrito no título executivo.

Comprovado que o depósito foi adquirido em momento posterior e não integrou a constrição judicial, impõe-se o reconhecimento da posse autônoma.

Precedentes do STJ e do TJBA.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000108-34.2012.8.05.0021
, tendo como partes as acima enunciadas.

Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema